Tribunal: TJDFT
Processo: 0730709-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA. DEMORA INJUSTIFICADA REITERADA NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à multa cominatória fixada em cumprimento de sentença, em razão de atraso reiterado na autorização de medicamento prescrito com aplicação quinzenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a multa cominatória imposta é desproporcional e enseja enriquecimento sem causa; e (ii) se há elementos que justifiquem a revogação ou minoração da penalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa cominatória tem natureza coercitiva e visa compelir o cumprimento da ordem judicial.
3.1. A demora na autorização do medicamento compromete a efetividade da tutela jurisdicional e o direito à saúde do beneficiário.
3.2. A ausência de justificativa plausível para o descumprimento da decisão judicial reforça a necessidade da medida coercitiva.
3.3. O valor da multa foi fixado com base na urgência do tratamento e na resistência injustificada da operadora, não se revelando desproporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A multa cominatória é legítima e proporcional quando destinada a compelir o cumprimento de ordem judicial que assegura tratamento médico urgente, sendo incabível sua revogação ou minoração diante da ausência de justificativa para o descumprimento."
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 525, § 6o; 537, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2048667, 0729649-26.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025; Acórdão 2021067, 0717444-62.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.